Tribunal: TJES
Processo: 0000957-83.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000957-83.2016.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI
APELADO: MAURENIO VIEIRA DE FARIA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. TEMA 1.428 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, esta interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal (R$ 1.624,39) com fundamento na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor e da ausência de movimentação útil há mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 1.428 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024, manteve a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, afastando as alegações de inadequação da resolução e de violação à competência federativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reprisar as razões deduzidas no apelo originário.

4)
A decisão monocrática que negou provimento ao apelo fundamenta-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.428, RE nº 1.553.607) e na Súmula 568 do STJ, autorizadores do julgamento singular.

5)
O STF, no Tema 1.428, estabeleceu que as providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas em atenção ao princípio constitucional da eficiência.

6)

A extinção da execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) é legítima, nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução n.º 547/2024, quando não há movimentação útil há mais de um ano, configurando ausência de interesse de agir.

7)
No caso, o valor da execução (R$ 1.624,39) é inferior ao patamar normativo e inexiste movimentação útil há mais de um ano, preenchendo os requisitos para a extinção.

8)
Eventual nulidade da decisão singular mostra-se superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução CNJ n.º 547/2024 é aplicável para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.428, não havendo usurpação de competência federativa.

2. A ausência de interesse de agir justifica a extinção da execução fiscal quando o valor do débito é inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (art. 1º, § 1º, Res. 547/2024) e não há movimentação útil há mais de um ano.

3. Mantém-se a decisão monocrática quando o agravo interno apenas reprisa argumentos já analisados, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n.º 547/2024 (art. 1º, § 1º). CPC (art. 932, IV).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.553.607 (Tema 1.428 de Repercussão Geral). STJ, Súmula 568.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Município de Guaçuí, ver reformada a sentença que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) violação da competência federativa, considerando a existência de legislação municipal específica que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; ii) inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

No dia 19/09/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.428), fixando as seguintes teses:

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”

Nesse sentido, ainda que haja lei municipal prevendo requisitos diversos, a extinção da execução fiscal de baixo valor é imperiosa, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa, nos termos da Resolução n.º 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 1.624,39) é inferior ao patamar normativo, bem como não há movimentação útil há mais de 1 ano.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.
”

Pois bem. Em que pese a irresignação, o agravante apenas reprisa os fundamentos deduzidos no recurso pretérito, deixando de apresentar argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Logo, sobressai à evidência que o
decisum
monocrático não merece reparo, porquanto lastreado no Tema 1.428 de Repercussão Geral e na Súmula 568 do STJ, restando plenamente demonstrada a validade da Resolução 547/2024 e aplicabilidade ao caso.

Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.